Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006803-19.2017.8.07.0006 RECORRENTES: RONALDO GOULART BARBOZA, DENILSE DOS SANTOS SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. AMEAÇA. MAUS TRATOS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PROVA. AUTORIA. CAUSA DE AUMENTO. FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. Se a ação do ofensor foi baseada no gênero, configurando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inc. III, da Lei Maria da Penha, é competente o juizado especializado. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e maus tratos, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que obsta a absolvição. Fere o princípio da correlação e, consequentemente, a ampla defesa e o contraditório, a incidência da causa de aumento prevista no art. 129, § 11o, do CP (crime contra deficiente), quando o fato não foi descrito na denúncia. Inviável a exclusão da continuidade delitiva, se o réu praticou os maus tratos em ocasiões diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que, se as provas não indicaram, com a necessária segurança, quantas vezes se repetiram as condutas, a exasperação da pena não deve ultrapassar a fração mínima de 1/6 (um sexto). Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte para reduzir as penas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 212 do CPP, requerendo a anulação do feito desde o depoimento da vítima, ao argumento de que esta apresentava dificuldade na fala no dia de seu depoimento e a acusação, ao invés de providenciar uma forma apropriada de ouvi-la, limitou-se a afirmar o que estava descrito na denúncia, de forma positiva, pedindo apenas a confirmação por parte da vítima. Defendem serem ilegais as perguntas que induzam determinadas respostas. Acrescentam que foram prejudicados, porquanto condenados com base na relevância dada ao depoimento da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 212 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse ultrapassar o fundamentos do acórdão, no sentido de que “apesar das visíveis limitações apresentadas pela vítima, sobretudo em compreender e decifrar suas falas, ela ratificou a dinâmica dos fatos relatada em sede inquisitorial” (ID. 21099725 - Pág. 6) e “vê-se que não houve qualquer parcialidade do juiz em desfavor dos réus. Pelo contrário, o magistrado foi cuidadoso ao tentar elucidar a verdade dos fatos, questionando as testemunhas e a vítima sobre os detalhes das condutas. Sendo assim, não demonstrado qualquer prejuízo aos réus, inviável a alegação de nulidade” (ID. 24410963 - Pág. 24), e apreciar a tese recursal de nulidade, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), que busca a preservação máxima possível dos atos, a nulidade processual somente será decretada quando dela decorrer efetivo e demonstrado prejuízo para a parte” (AgRg no HC 623.120/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016